Tribunal: TJMT
Processo: 1017312-23.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017312-23.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos, Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS (COATOR), REGINITA DA SILVA CRUZ - CPF: 024.295.341-77 (IMPETRANTE), DANIEL DE CARVALHO RAMOS - CPF: 037.873.081-99 (INTERESSADO), REGINITA DA SILVA CRUZ - CPF: 024.295.341-77 (ADVOGADO), DANIEL DE CARVALHO RAMOS - CPF: 037.873.081-99 (PACIENTE), REGINITA DA SILVA CRUZ - CPF: 024.295.341-77 (ADVOGADO), ANELIZE CRISTINA LUIZ DO NASCIMENTO - CPF: 700.247.131-71 (INTERESSADO), L. V. C. D. N. (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS CÍVEL Nº 1017312-23.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: REGINITA DA SILVA CRUZ

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PACIENTE: DANIEL DE CARVALHO RAMOS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

– PRISÃO CIVIL DECRETADA PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS OU ATÉ A QUITAÇÃO DO DÉBITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ULTRAPASSADO O PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA SEGREGAÇÃO –

INCIDÊNCIA DO INCISO LXVIII DO ARTIGO 5º DA CF/88 – ORDEM CONCEDIDA
.

Em que pese a legalidade inicial da prisão civil, restará caracterizado o constrangimento ilegal quando excedido o prazo de cumprimento da segregação por inadimplemento do débito alimentar, hipótese em que a ordem de
habeas corpus
deverá ser concedida.

Ultrapassado o prazo de 30 dias fixado pelo magistrado que decretou a ordem de prisão civil, é caso de concessão do alvará de soltura ao paciente
.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório impetrado por
REGINITA DA SILVA CRUZ
em favor de
DANIEL DE CARVALHO RAMOS
, preso no dia 17/11/2021 em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido pelo
JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
/MT, nos autos de nº 1011482-72.2019.8.11.0003.01.0001-24, tendo em vista o não pagamento da pensão alimentícia nos meses de julho, agosto e setembro de 2019 a sua filha menor
, L.V.C.N.

Em síntese (ID 141246676), alega a impetrante que a

prisão do paciente é excessiva pois já atingiu o prazo estabelecido na lei de alimentos e código de processo civil que prevê prazos de 60 e 90 dias de prisão civil.

Destaca que o paciente não tem condições de pagar a quantia adimplida, pois tal valor foge da sua realidade econômica, pois trabalhava de servente de obras ganhando renda de R$ 70,00 a 80,00/por dia.

Por fim, sustenta que justificou nos autos origem a impossibilidade de pagamento do montante na totalidade e requereu o parcelamento e até o presente momento sua justificativa não foi analisada, perdurando sua prisão por mais de 9 meses ou 270 (duzentos e setenta) dias preso.

Assim,
“requer relaxamento da prisão com recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor de DANIEL DE CARVALHO RAMOS em medida Liminar, determinando a expedição de alvará de soltura em seu nome com a máxima urgência”.

A medida liminar foi deferida,
concedendo a liminar liberatória
em favor do paciente
DANIEL DE CARVALHO RAMOS
(ID 141626233).

As informações prestadas no ID 142836683
, in verbis
:

“2. O processo se encontra com trâmite regular, sendo que já fora determinada a soltura do executado em relação ao mandado de prisão de n.º 1011482-72.2019.8.11.0003.01.0001-24 em 21.02.2022 (ID: 77079417), ocasião em que foi certificado pelo Sr. gestor judiciário (ID: 77099525) que não haveria como expedir alvará de soltura ou contramandado, pois a ordem de prisão já havia expirado em 03.02.2022, bem como informado que se encontrava vigente apenas a ordem emanada do mandado n.º 7000026-28.2020.8.09.0105.07.0002-11, de origem criminal e de outra comarca (ID: 77099525), tendo sido, inclusive encaminhada a comunicação acerca da determinação de soltura para o órgão competente através de malote digital (ID: 77106753).

3. Posteriormente, considerando que a soltura do executado já havia sido determinada nestes autos, sem ter qualquer notícia se ele ainda permanecia preso pelo processo criminal, e diante da sua inadimplência com o débito exequendo, em consonância com o parecer ministerial, o juízo decretou nova prisão civil pelo prazo de 30 (trinta) dias, em 20.06.2022, não havendo notícia acerca do cumprimento do mandado de prisão.

4. Assim, importante ressaltar que não há mais prisão vigente neste processo pelo mandado de prisão n.º 1011482- 72.2019.8.11.0003.01.0001-24, existindo somente decretação de nova prisão do executado e expedição de mandado de prisão de n.º 1011482- 72.2019.8.11.0003.01.0003-00, que ainda se encontra vigente e pendente de cumprimento.

5. Sendo essas as informações que tinha a prestar, esperando tê-las prestado a contento, reitero a Vossa Excelência votos de estima, consideração e respeito, colocando-me à sua inteira disposição para ulteriores solicitações e determinações.

Cordialmente,

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - Juiz de Direito”

Instado a se manifestar o MP opinou pela concessão da ordem de
habeas corpus
, pois excedido o prazo de cumprimento da segregação (ID 143344193).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
o JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
determinou a prisão civil do paciente em razão do inadimplemento da pensão alimentícia a sua filha menor.

Pois bem.

O presente
writ
tem como objetivo a revogação da prisão civil do paciente.

É cediço que a impetração de
Habeas Corpus
se justifica quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88.

Em análise da matéria vinculada à prisão civil do devedor de alimentos, o eg. STJ consolidou o entendimento de que “
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo
” (STJ, Súmula nº 309 - Segunda Seção, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006).

Nesse sentido:

“[...]
o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no seu curso não será ela ilegal. Inteligência da Súmula nº 309 do STJ e precedentes. 3. A verificação da incapacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória, não se mostrando o writ a via adequada para tal fim. Precedentes. 4. A jurisprudência dominante do STJ segue no sentido de que o não pagamento integral das parcelas alimentares devidas autoriza a prisão civil do devedor de alimentos. Precedentes
” (STJ - Terceira Turma - RHC 95.852/SP - Rel. Ministro - MOURA RIBEIRO - Julgado em 10/04/2018 - DJe 19/04/2018).

In casu,
verifica-se que o decreto de prisão foi proferido nos autos da
Execução de Alimentos nº 1011482-72.2019.8.11.0003
ajuizada por
L.V.C.N
.,
devidamente representada por sua genitora,
ANELIZE CRISTINA LUIZ DO NASCIMENTO
,
em desfavor do

paciente visando o adimplemento das verbas alimentares em atraso, pelo período de 30 (trinta) dias ou até a quitação do referido débito.

O executado foi devidamente intimado, conforme certificado no ID. 29336695 dos autos principais, no entanto, permaneceu inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo para comprovar o adimplemento das prestações alimentícias em execução, pagá-las ou apresentar justificativa acerca da impossibilidade de fazê-lo (ID. 30602662 dos autos principais), motivo pelo qual o juízo singular decretou sua prisão pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até a quitação do referido débito (ID 48358020 dos autos principais).

Desta forma, não há que se falar em ilegalidade da prisão, pois em conformidade com a legislação vigente.

No entanto,
a

prisão do paciente, inicialmente legal, tornou-se ilegal
após ter excedido o prazo de segregação estabelecido no decreto prisional, qual seja, 30 (trinta dias), tendo em vista que o Oficio de Comunicado de Cumprimento do Mandado de Prisão (ID. 72754664 dos autos principais):

“Através do presente, comunicamos a Vossa Excelência que nesta data
(17/11/2021)
foi dado cumprimento ao mandado de Prisao nº 011482-72.2019.811.0003.01.0001-2 e 000026-28.2020.8.09.0105.07.0001-01, em desfavor de DANIEL DE CARVALHO RAMOS, o qual s encontra recolhido na Unidade Prisional de Mineiros/GO.”

Assim, cumprido o prazo de segregação por inadimplemento da obrigação alimentícia, a manutenção da prisão civil caracteriza-se como constrangimento ilegal, o que impõe a concessão da ordem.

Nesse sentido é o parecer ministerial, vejamos:

“[...]
Vale ressaltar que o débito alimentar referido decorre de parcelas vencidas no curso da ação de alimentos, o qual vem sendo cobrado desde julho de 2019 e, portanto, autoriza a prisão civil do alimentante, em caso de não adimplemento, nos termos do art. 528 §7º do CPC, in verbis:

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

§ 7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

Contudo, não obstante a legalidade da prisão civil do paciente, verifica-se que foi decretada a prisão do executado, por 30 (trinta) dias, no dia 26.05.2020, sendo cumprido em 17.11.2021.

Desse modo, no que se refere ao Mandado de Prisão nº 1011482- 72.2019.8.11.0003.01.0001-24, expedido no dia 26.05.2020, tem-se que foi excedido o prazo estabelecido para cumprimento da segregação, caracterizando como constrangimento ilegal.

[...]

Por fim, oportuno registrar que em sede de habeas corpus, impetrado com o objetivo de desconstituir a ordem de prisão civil decretada em face de alimentos, não cabe discussão no tocante as condições do alimentante, cuja pretensão deve ser eventualmente apreciada em ação revisional, que constitui instrumento próprio para eventual e possível redução e/ou exoneração.

Diante do exposto, o Ministério Público opina pela
concessão
da ordem de habeas corpus impetrada.”

Com essas considerações, a concessão do
writ
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
concedo a ordem liberatória,
mantendo a liminar já concedida de expedição do
competente alvará de soltura
, se por
al
não estiver preso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022